Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. OBSCURIDADE. OCORRENCIA. HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. AUSENCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Obscuridade no acordão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
3. Ausente a prévia fixação de honorários na origem, incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS